Tribunal: TJDFT
Processo: 0742137-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742137-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SAYONARA SWEETS &amp; DOCES LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco Financiamentos S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços para se localizar o veículo. O agravante alega que deve se privilegiar o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional, possibilitando a realização de consultas aos sistemas informatizados e conveniados ao Tribunal. Defende ser cabível o deferimento de pesquisa de endereço via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, uma vez que esses são ferramentas utilizadas pelo Judiciário para facilitar o acesso a dados das partes, promovendo a celeridade processual e a efetividade das execuções. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão resistida, autorizando-se a consulta à base de informações dos sistemas informatizados Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de se localizar o paradeiro atualizado do réu. Este Relator deferiu a antecipação da pretensão recursal. Por meio do ofício de ID no 38936308, o MM. Juízo de origem informou que foram efetivadas a citação do réu/agravado e a busca e apreensão do veículo objeto da ação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Consoante informado pelo ofício de ID no 38936308, foram feitas a citação do réu/agravado e a busca e apreensão do veículo objeto da ação, o que implica a perda do objeto do agravo de instrumento em que se busca o fornecimento de endereço com o intuito de localizar o paradeiro do requerido e do automóvel objeto do pedido de busca e apreensão. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de setembro de 2022 14:18:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator